Tribunal: TJPA
Processo: 0809168-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809168-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NARCISO DA CONCEICAO PEREIRA, MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.

1.

Descrição do caso
: Trata-se de agravo interno interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, na posse do imóvel até a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote urbano, conforme art. 1.219 do Código Civil.

2.

Questões em discussão
: (i) Possibilidade de reintegração de posse do imóvel sem indenização prévia das benfeitorias realizadas; (ii) Alegação de violação à coisa julgada e às cláusulas contratuais por parte da agravante; (iii) Princípios do direito à moradia e da boa-fé objetiva na execução do contrato.

3.

Razões de decidir
: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas por possuidor de boa-fé é requisito para a reintegração de posse (art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei nº 6.766/79), evitando o enriquecimento sem causa da parte vendedora. No caso, não se verifica violação à coisa julgada, uma vez que a decisão agravada observou o direito dos agravados à indenização por benfeitorias, conforme reconhecido em sentença anterior com trânsito em julgado. Ademais, a agravante não comprovou a inexistência ou irregularidade das benfeitorias de forma suficiente a justificar a reintegração sem indenização prévia.

4.

Dispositivo
: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina a manutenção dos agravados na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas.

5.

Tese de julgamento
: Para a reintegração de posse do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível a indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé, conforme o art. 1.219 do Código Civil e o art. 34 da Lei nº 6.766/79.

Legislação e Jurisprudência Relevantes
:

·

Art. 1.219 do Código Civil
: Direito à indenização das benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé.

·

Art. 34 da Lei nº 6.766/79
: Indenização de benfeitorias em casos de rescisão por inadimplemento.

·

Jurisprudência
: STJ e tribunais estaduais sobre indenização de benfeitorias e direito de retenção.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809168-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADAS: NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 21353313) interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da decisão monocrática (id. 21339077) que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA.

Breve retrospecto processual.

Em síntese, informa a
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ter realizado compromisso de compra e venda com
NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA
de um lote no Residencial Cidade Jardim, porém o adquirente deixou de pagar as prestações ajustadas e, embora notificado, não purgou a mora. Por isso, postula a rescisão do contrato com reintegração de posse, com a incidência dos encargos previstos no contrato.

Decisão deferindo a medida liminar de reintegração de posse (id. 7828377).

Termo de audiência sem acordo ao id. 9266303.

Devidamente citado, a parte ré apresentou contestação, alegando preliminarmente a carência de ação, por ser incabível reintegração de posse sem prévia rescisão judicial do contrato.

No mérito, após tecer argumentos sobre o direito à moradia e vulneração da parte ré perante o contrato de adesão, reitera a inexistência dos requisitos para reintegração de posse, sobretudo por não haver esbulho, e sustenta que a inadimplência decorreu da elevação exponencial do valor das parcelas, inviabilizando o pagamento.

Após questionar a legalidade das cláusulas contratuais relativamente às despesas rescisórias, postula em primeira linha de defesa a improcedência da ação, e alternativamente a manutenção no imóvel em homenagem ao direito à moradia, com o reequilíbrio do contrato, aplicando interpretação mais favorável ao consumidor no sentido de pagar o valor ajustado inicialmente em parcelas fixas, sem juros e correção monetária.

Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, requer a devolução das parcelas adimplidas e indenização pelas benfeitorias.

Em réplica, a parte autora refuta as teses defensivas e reitera os termos da inicial, impugnando prefacialmente o pedido de justiça gratuita.

Sobreveio a sentença de 1º grau, sendo julgado procedente o pedido da Autora,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, nos seguintes termos (id. 11427061):

(...)
3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com efeitos retroativos à citação da ré, para os efeitos legais;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento,
podendo o promissário vendedor reter
:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E)

A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98,
caput
, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,
Idem
).

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 8 de julho de 2019

Juíza

ELINE SALGADO VIEIRA
, Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)
(...)

Apelação ao id. 11792207, tendo sido provida quando do julgamento da monocrática de id. 84687343, desconstituindo a sentença e extinguindo a demanda sem resolução de mérito, sendo assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL.
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS
E RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA ANULADA.

- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo Interno pela
L.M.S.E.
ao id. 84687346, tendo sido julgado provido em parte por meio da monocrática de id. 84687362, assim ementada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA - PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR - RESCISÃO DO CONTRATO
– STATUS QUO ANTE -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS COM A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA EMPRESA – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO – PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO - CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM -
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS
- SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transcrevo a parte dispositiva do julgado:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reformar a sentença no tocante à condenação do apelante ao pagamento da taxa de fruição mantendo-se o restante da sentença vergastada, nos termos da fundamentação. (...)

Recurso Especial interposto pelos Réus ao id. 84687364, o qual restou
NÃO ADMITIDO
, cfe. decisão de id. 84687369.

A decisão transitou em julgado, cfe. atesta a certidão de id. 84687371, dos autos de origem.

A
L.M.S.E.
ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença ao id. 85448355, pleiteando a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio, sendo a Autora, em seguida, intimada para efetuar o depósito judicial do crédito apontado no cálculo de liquidação (ids. 85448359 e 85448360).

Em 29/03/2023, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão (id. 89825715):

(...) Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por REQUERENTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de REQUERIDO: NARCISO DA CONCEICAO PEREIRA, MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA , partes já qualificadas nos autos do processo originário.

Intime-se o a parte requerida, por seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifestar sobre o valor apresentado pelo requerente a título de restituição, no importe de
R$ 37.457,70
conforme demonstrativo discriminado e atualizado.

Deve a parte requerente depositar o valor da restituição, no prazo de cinco dias, sendo que o valor só será liberado após a devolução do imóvel.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, autorizando desde já o arrombamento e reforço policial, oficiando-se o Comando de Polícia Militar desta cidade, sob pena de de ser apurado crime de desobediência.
(...) – grifei.

Impugnação do Requerido/Agravante ao id. 102161603, em que alegou a inexigibilidade na obrigação de devolução do lote e o direito de retenção até o recebimento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no imóvel, requerendo a atribuição de efeito suspensivo.

Manifestação da Autora/Exequente ao id. 103671052.

Decisão ao id. 105569869, em que o juízo
a quo
rejeita a impugnação e determina o prosseguimento do feito relativamente ao pedido de reintegração de posse, oficiando-se ao Comando do Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas para apoio da diligência, nos seguintes termos:

(...) Assim posto,
rejeito a impugnação
e determino o prosseguimento do feito relativamente ao pedido de reintegração de posse, oficiando-se ao Comando do Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas para apoio da diligência.

Considerando a provável situação de reciprocidade da obrigação de pagar e incerto o valor das benfeitorias, deixo de aplicar os encargos do § 1º do art. 523, do CPC.

No mais, consoante art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79, a indenização de benfeitorias e acessões deve ter em conta a regularidade das construções, até porque a mensuração do valor das benfeitorias depende do consequente proveito econômico, de sorte que uma construção irregular, se insanável, não agrega valor algum.

Assim, para a continuidade da liquidação/execução, deve a parte interessada (executado) comprovar que as irregularidades são sanáveis e que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança. Para tanto, deve juntar:

1. Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, contendo os seguintes itens: • Situação; • Implantação com níveis; • Plantas baixas e de cobertura; • Cortes e elevações; • Detalhes.

2. Memorial descritivo;

3. Laudo Técnico de avaliação dos imóveis (onde o profissional deve avaliar a qualidade e segurança de todos os elementos construtivos)

4. Alvará de construção e Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas;

5. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Resolução nº 1.050/2013-CONFEA (“ART Fora de Época”- código 105 do CREA), com os códigos 98 para o nível de atividade e para a Atividade Profissional os códigos 331 e 65 (Projeto Arquitetônico e Laudo, respectivamente);

6. Certidão negativa de tributos/multas sobre o imóvel.

Uma vez comprovada a regularidade da construção, para fins de indenização das benfeitorias o liquidante deverá observar os seguintes critérios:

1. Avaliação de imóveis elaborada por engenheiro civil, preferencialmente com especialização em perícia/avaliação de imóveis;

2. Os trabalhos e produções escritas devem observar as NBR ́s 14653-1, 14653-2 e 13752, todas da ABNT;

3. A caracterização das benfeitorias compreende a descrição, classificação e características das construções, com ênfase para fundações, estrutura, vedações, cobertura e acabamentos, número de pavimentos e/ou dependências, dimensões, áreas, idade real e/ou aparente e estado geral de conservação;

4. Considerar no laudo a depreciação das benfeitorias, segundo o Método/Tabela Ross-Heidecke, devendo aplicar o coeficiente de depreciação para cada etapa de estrutura, alvenaria, revestimento, pintura, piso, cobertura, forro, esquadrias, hidráulica e elétrica;

5. O perito/avaliador descreverá as depreciações de ordem física e funcional (por inadequação, superação ou anulação), vida útil, real, remanescente e residual do bem construído, bem como sua idade aparente.

Tratando-se na origem de contrato cujo objeto era um lote de terra, a construção nela erguida não pode ser classificada como benfeitoria necessária, pois não se destina à conservação do bem. Nesse cenário, remanesce a categoria das benfeitorias úteis, já que o imóvel construído de fato aumenta ou facilita seu uso, segundo art. 96, §2º, do Código Civil.

Prazo de 15 (quinze) dias para o executado, sob pena de indeferimento do pleito indenizatório, reputando-se corretos e definitivos os cálculos da exequente. (...)

Petitório de liquidação de sentença por arbitramento apresentado pela parte Executada ao id. 107815870

Petição de chamamento do feito à ordem pela Exequente ao id. 108581948.

Sobreveio, então, a
decisão ora agravada
, de acordo com os termos que seguem (id. 115550893):

(...) Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por
L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
em face de
NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA E OUTROS
, já qualificados.

A exequente requereu a reintegração do imóvel e promoveu a liquidação do valor devido ao executado.

Em sua manifestação, o executado alega direito de retenção do imóvel até pagamento da indenização pelas benfeitorias e requer a suspensão do cumprimento até o pagamento da referida indenização.

A exequente, por sua vez, afirma que inexiste direito de indenização por benfeitorias, tendo em vista que não restou demonstrada durante a instrução processual.

Decisão rejeitando a impugnação e determinando a comprovação, pelo executado, da regularidade da construção, para fins de indenização por benfeitorias, ID 1055698569.

O executado apresentou liquidação de sentença referente às benfeitorias úteis do imóvel, ID 107815870.

Em sua manifestação, a exequente afirma que não cabe liquidação de sentença após apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e que não há que se falar em indenização pelas benfeitorias, tendo em vista que não foram comprovadas.

É o relatório.

Em que pese a impossibilidade de conversão do cumprimento em liquidação de sentença após a apresentação de impugnação ao cumprimento, deve-se reconhecer que a sentença possui parte ilíquida, no que se refere à indenização pelas benfeitorias úteis, conforme tópico “E” do dispositivo. Desse modo, passo à análise.

Como já anotado por este Juízo, à luz do art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79, a indenização de benfeitorias e acessões deve ter em conta a regularidade das construções, até porque a mensuração do valor das benfeitorias depende do consequente proveito econômico, de sorte que uma construção irregular, se insanável, não agrega valor algum.

O texto legal é bastante claro, assim redigido in verbis (destacado):

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

§ 1º - Não serão indenizadas as benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.

Em reforço, consta expressamente no instrumento contratual as regras/condições para a validade da construção erguida no lote, como se vê na CLÁUSULA 8ª: DAS CONSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS: “TODAS AS CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS, ANTES DE SEREM LEVANTADAS NO LOTE/TERRENO, DEVERÃO SER APROVADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES”.

Não diverge o magistério jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

(...)

Em resumo, a construção irregular ou clandestina até pode ser indenizada, mas o construtor deve comprovar que os vícios são sanáveis e que a construção, no fim do dia, atende às regras e condições previstas na lei geral, nas normas municipais e no contrato, providenciando a documentação necessária para a regularização da obra.

Nesse desiderato, o Requerente, apesar de intimado para juntar documentos que comprovassem a regularidade da construção do imóvel/benfeitorias no lote em discussão, não juntou.

Nesse contexto, é forçoso concluir que a construção é clandestina, em desconformidade com a lei regente, com o contrato e não comporta saneamento, já que o construtor não atendeu as exigências para regularização da edificação, logo, não cabe exigir indenização.

Como sabido, a indenização por danos materiais, e aqui se enquadra a indenização por benfeitorias, depende de demonstração da regularidade da construção, sob pena de reputar-se não comprovado os danos materiais, conduzindo a liquidação a resultado zero/negativo.

Mutatis mutandis, os precedentes a seguir ementados dão a nota do tom:

(...)

Pois bem, como já consagrado na jurisprudência pátria, a indenização pelo dano material depende de prova efetiva da ocorrência do prejuízo e de seu valor, assim como a indenização por benfeitorias/acessões em contratos de loteamentos exige a comprovação da regularidade da construção, na forma da lei regente e do contrato, de sorte que a liquidação será negativa quando tais requisitos não estão presentes.

Quanto ao cumprimento de sentença, considerando que já houve o depósito do valor cabível ao réu e que este valor não foi impugnado, resta a reintegração de posse do imóvel.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, autorizando desde já o arrombamento e reforço policial, oficiando-se o Comando de Polícia Militar desta cidade, sob pena de de ser apurado crime de desobediência.

Publique-se. Intime-se.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA/OFÍCIO/EDITAL

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)
– grifei.

Inconformada, a parte Agravante, em suas razões recursais (
Id. Num. 19894300
), defende a reforma da decisão combatida, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse nos moldes em que deferido pelo juízo
a quo
, que concedeu a medida pleiteada pela parte Autora/Agravada, lhe concedendo a reintegração de posse negando o direito de retenção do Requerido sobre as parcelas pagas e acessões lá edificadas, ignorando o comando do artigo 1.219 do Código Civil, que orienta pela indenização
prévia
das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote, assim como deixando de observar o comando do artigo 34, da Lei nº 6.766/79.

Assevera que o imóvel em questão é habitado pela família dos Agravantes, que é hipossuficiente e não dispõe de outro local para morar.

Aduz a impossibilidade de cumprimento das condicionantes alegadas para recebimento da indenização sobre as benfeitorias, compelindo o ora Agravante à produção de diversos atos e documentos cuja apresentação seria inviável.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso, com o fito de suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote urbano/casa residencial em apreço; no mérito, pede seu provimento, de maneira que a reintegração só possa ocorrer após a indenização ao ora recorrente das benfeitorias realizadas no imóvel.

Deferi o efeito suspensivo em decisão de
Id. Num. 20280241
, nos seguintes termos:

(...) Sendo assim, uma vez realizadas benfeitorias úteis/necessárias, a manutenção dos Agravante na posse do imóvel é medida que se impõe até que seja realizada a devida indenização.

Portanto, deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado, nos termos da fundamentação. (...)

Contrarrazões pela parte Agravada no
Id. Num. 20672423
.

Pede, em suma, o improvimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE/REQUERIDA EM FACE DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE ORDENOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, SOB PENA DE REINTEGRAÇÃO FORÇADA, ANTES DA LIQUIDAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS E DE SUA EFETIVA INDENIZAÇÃO AOS OCUPANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 21353313, visando a reforma de decisão monocrática que determinou a manutenção dos agravados na posse do imóvel até que fosse realizada a indenização prévia das benfeitorias, conforme alegações de boa-fé e direito à compensação.

Alega que a decisão recorrida viola a coisa julgada e os artigos 502 do Código de Processo Civil e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao determinar a indenização das benfeitorias sem comprovação de sua efetiva realização, conforme exigido pela sentença originária e pelo contrato entre as partes.

Sustenta que os agravados estão inovando no recurso ao pleitearem indenização por benfeitorias que não foram comprovadas nos autos, desconsiderando o trânsito em julgado da sentença e as cláusulas 8ª e 17ª do contrato, que estabelecem as condições para tal indenização.

Argumenta que a decisão monocrática contraria o princípio da segurança jurídica, gerando insegurança para as partes envolvidas.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o descabimento da indenização de benfeitorias e determinada a reintegração de posse da agravante no imóvel objeto da lide.

Em contrarrazões, NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, sustentam a manutenção da obrigação da empresa em indenizar os consumidores pela construção de imóvel realizada em lote adquirido.

Alegam os agravados que as empresas do grupo Buriti Empreendimentos, ora recorrentes, possuem inúmeras demandas judiciais no Estado do Pará, nas quais pleiteiam a rescisão contratual dos pactos firmados com seus clientes, visando principalmente à retomada dos lotes vendidos. Argumentam que, ao venderem os lotes aos consumidores, autorizam imediatamente a edificação de imóveis, mesmo que tenha sido efetuado o pagamento de apenas uma parcela do contrato.

Relatam ainda que, após os consumidores edificarem suas casas nos lotes adquiridos e conseguirem sair de situações de aluguel, eles continuam pagando as parcelas mensais previstas no contrato. Entretanto, afirmam que, ao longo do tempo, os valores reajustados tornam-se excessivamente altos, devido aos juros compostos e abusivos praticados pelas empresas, impossibilitando que os consumidores, com suas rendas mensais, continuem com os pagamentos exigidos.

Os agravados sustentam que, diante dessa situação, a empresa ajuíza ações judiciais visando a rescisão contratual, omitindo da justiça o fato de que os consumidores já residem nos imóveis construídos com a permissão da empresa. Após retomar a posse dos lotes, a empresa, segundo os agravados, não indeniza os consumidores pelas construções realizadas e posteriormente vende ou aluga os imóveis, apropriando-se injustamente das casas dos consumidores e enriquecendo-se indevidamente.

Afirmam ainda que, quando a justiça determina que a empresa indenize as edificações construídas por seus consumidores, a empresa cria obstáculos para evitar o pagamento, exigindo documentos que não foram solicitados durante a construção das casas, e alegando que as construções não possuem viabilidade ou segurança. Essa conduta é descrita como meramente retórica e sem fundamento concreto, com o objetivo de não pagar a devida indenização.

No caso específico, os agravados relatam que a situação narrada é idêntica àquela vivenciada por eles. Eles edificaram sua casa no lote adquirido em meados de 2010, onde residem desde então, juntamente com seus seis filhos, dos quais quatro já se emanciparam e dois ainda residem no imóvel com o casal. Argumentam que a residência é plenamente habitável e bem construída, e que, apesar disso, a empresa recorrente busca impedir qualquer indenização sobre o imóvel, o que tem sido rechaçado pela justiça do Estado do Pará, que determina a prévia indenização pelo bem ao consumidor.

Por fim, os agravados concluem que o caso se configura como uma luta desigual entre um grande grupo empresarial multibilionário e consumidores hipossuficientes que, além de serem prejudicados na celebração do contrato de adesão, enfrentam ações judiciais para perderem sua única residência.

Diante disso, os agravados requerem a rejeição total dos pedidos formulados pela empresa recorrente no agravo de instrumento, julgando-os improcedentes e mantendo a obrigação da empresa em indenizar o imóvel construído pelos consumidores.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

O objeto do presente recurso cinge-se ao acerto ou não da decisão
a quo
que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de ação possessória, deferiu o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio sem abordar o direito de retenção dos Requeridos sobre as parcelas pagas e acessões lá edificadas, isto é, sem fazer alusão à necessidade de indenização prévia das benfeitorias pela Agravada à parte Agravante.

Adianto que o recurso não deve ser provido. Explico:

DA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

A violação da coisa julgada ocorre quando não é aplicada uma decisão que já transitou em julgado.

A coisa julgada é um fenômeno que ocorre quando a decisão que enfrentou a questão principal do processo se torna definitiva, após o esgotamento ou dispensa das vias recursais. A coisa julgada material é protegida pelo inciso XXXVI do art. 5º da CF, e uma vez proferida, não pode ser alterada pela via recursal.

A violação da coisa julgada pode ser caracterizada, por exemplo, quando:

1.

Não é aplicada uma decisão transitada em julgado, que tenha consignado que o prazo para o recurso só começaria a ser contado após a vista dos autos pelos advogados

2.

Há repetição de ação após o trânsito em julgado de outra ação com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir

No caso, a decisão monocrática que apreciou o recurso de apelação reconheceu o direito dos Promitentes-Vendedores à indenização das benfeitorias, nos seguintes termos:

(...)

Da Indenização das Benfeitorias

No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela apelante, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e reintegração de posse do vendedor.

Nessa direção, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 - BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79. (...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença. IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. [...]. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO." (TJ-PR – AC 1162072-5, 11ª CC, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJE: 17/03/2015).

Depreende-se dos autos que a sentença vergastada acertadamente, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, impôs a empresa autora/apelada o dever de indenizar o requerida/apelado pelas benfeitorias realizadas no imóvel, cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença.

(...) 9963180 – Sentença

Neste raciocínio, a monocrática impugnada está em observância a decisão transitada em julgado, que reconheceu o direito à indenização das benfeitorias, não havendo qualquer violação à coisa julgada.

Assim rejeito a prejudicial.

DA RETENÇÃO DE BENFEITORIAS

Com efeito, nota-se que a parte Agravante, possuidora de boa-fé do bem objeto do litígio,
realizou benfeitorias úteis/necessárias no imóvel, conforme se verifica pelas fotos de id. 19894309 e laudo de avaliação de id. 19894310, o que enseja a devida indenização
, nos termos dos arts. 1.219 do Código Civil e 34, da Lei n. 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, vejamos:

CC

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

De igual forma, prevê o instrumento contratual (id. 7813464 - pág. 09), vejamos:

“CLÁUSULA 17ª: DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS

SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO, POR QUALQUER MOTIVO, E HOUVER BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, OPTAR:

A) PELA EXECUÇÃO JUDICIAL DO SALDO DEVEDOR DESTE CONTRATO.

B) PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO.

§1º SE A VENDEDORA OPTAR PELA RETOMADA DO LOTE/TERRENO, SERÃO APLICADAS AO COMPRADOR AS MESMAS PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 16ª E SEUS PARÁGRAFOS
E O COMPRADOR RECEBERÁ INDENIZAÇÃO SOMENTE DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, LEVANTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO PREVISTAS NESTE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.”

Portanto, diante dos comandos legais supracitados, uma vez já construída CASA no lote em questão,
não poderia se dar a ordem de reintegração de posse sem que houvesse a devida indenização das benfeitorias úteis e necessárias aos ocupantes (NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA)
, muito embora já tenha o feito sido julgado procedente na origem, com trânsito em julgado, já se encontrando em fase de cumprimento/liquidação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. o art. 1.219, do CC que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CPC/15 - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DO AGRAVADO E A PERDA SUBSEQUENTE DA POSSE PELO AGRAVANTE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC/02 - IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, o exercício anterior da posse sobre o imóvel por parte do autor, bem como de prova robusta da existência do esbulho possessório praticado pelo réu, há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse pelo autor. 2. Lado outro, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias. 3. Assim, mesmo que comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, o alegado direito de retenção do imóvel, por benfeitorias impede o deferimento da liminar de reintegração de posse, até que seja dirimida a espécie e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180088866001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Outrossim, o fato de a construção não ter sido legalizada pelos Agravantes perante os órgãos competentes, não pode ser óbice à realização da indenização das benfeitorias pela construtora, sendo imprescindível a verificação quanto à possibilidade de ser sanada ou não a irregularidade consistente na ausência de alvará/licença para construir, a fim de evitar enriquecimento ilícito de quaisquer dos litigantes.

A propósito, o C. STJ:

CIVIL. RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ART. 34 DA LEI N. 6.766/1979 - LEI LEHMANN. BENFEITORIAS E ACESSÕES. RESTITUIÇÃO À SITUAÇÃO ORIGINÁRIA. 1. [...] 2. O âmago do art. 34 da Lei Lehmann é evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes, promovendo a restituição à situação originária. Assim, embora o dispositivo faça menção apenas a benfeitorias, parece claro que abarca também acessões. 3. A ausência de alvará/licença para construir emitido pela prefeitura municipal é irregularidade que pode ser ou não sanável, a depender do caso concreto. É temerário reconhecer - de forma categórica - que a ausência de licença para construir, a ser emitida pela municipalidade, não constitui irregularidade apta a obstar eventual condenação à indenização por benfeitorias/acessões realizadas. A licença para construir é requisito imprescindível a qualquer obra realizada em terreno urbano. 4. Conforme a mais abalizada doutrina, construções realizadas sem licença da municipalidade estão em desacordo com a lei e, assim, sujeitas a sanções administrativas, as quais não podem ser imputadas ao promitente vendedor, porquanto a posse e o direito de construir haviam sido transmitidos ao promitente comprador. 5. No caso concreto, é imprescindível a verificação quanto à possibilidade de ser sanada ou não a irregularidade - consistente na ausência de alvará/licença da prefeitura para construir -, de modo a realizar a restituição das partes à situação anterior e evitar enriquecimento ilícito de quaisquer dos litigantes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1191862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014.

E os tribunais pátrios:

(...) APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO ACAREAÇÃO ENTRE PERITO E ASSISTENTE TÉCNICO EM AUDIÊNCIA. NÃO VERIFICADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS APURADAS. DIREITO DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPROMITENTES COMPRADORES. BASE DE CÁLCULO DA MULTA CONVENCIONAL ESTIPULADA NO CONTRATO. RESPEITO AO PACTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. I. É tranquilo o entendimento no sentido de que o magistrado pode apreciar os fatos e as provas produzidas nos autos segundo a regra do livre convencimento motivado. Assim, não há se falar que a regra contida no artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil vincula a atividade jurisdicional do magistrado e o obriga a realizar audiência para promover a acareação entre o perito oficial e o assistente técnico sempre que a parte desejar. Na realidade, em decorrência da regra do livre convencimento motivado, a atividade do sentenciante, nesse caso, é pautada pela discricionariedade que ocorrerá de modo fundamentado. II. Diante do inadimplemento culposo dos compromissários compradores, que reconhecem terem pago apenas 6 (seis) das 60 (sessenta) prestações ajustadas, o direito de resolução do contrato é medida que se impõe, resguardado o direito de retenção deste em relação às benfeitorias realizadas. III. Rescindido o contrato de compromisso de compra e venda por culpa dos compromissários compradores, a indenização das benfeitorias levantadas no imóvel, quando há na peça de defesa pedido específico a esse respeito, é devida, ficando apenas condicionada a avaliação judicial. IV. Caso as benfeitorias sejam irregulares perante o ente público municipal, é imprescindível que o laudo pericial esclareça detidamente todas as questões que envolvem a obra, como por exemplo, se é possível a sua regularização parcial ou total, incluindo os custos a serem despendidos, se for o caso, entre outros, a teor do que dispõe o artigo 34 da Lei nº 6.766/79 ( Lei Lehmann). V. A manutenção da base de cálculo do valor da multa convencional, em razão da expressa disposição contratual, atende ao princípio da força obrigatória do pacto (pacta sunt servanda). VI. Entretanto, mister que o valor do pacto acessório seja corrigido monetariamente pelo INPC desde a data em que se considerou rescindido o contrato, bem assim sofra a incidência de juros moratórios no importe de 1% ao mês também a partir do momento em que se considerou rescindido o contrato. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO (CPC): 02451243320068090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2019)

Sendo assim, uma vez realizadas benfeitorias úteis/necessárias, a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel é medida que se impõe até que seja realizada a devida indenização.

Portanto, deve ser provido o Agravo de Instrumento interposto por NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA, a fim de modificar a decisão hostilizada quanto à ordem de desocupação/reintegração forçada, devendo ser mantidos os Executados na posse do bem até que se realize a devida indenização prévia.

Ademais, o descumprimento dos requisitos estabelecidos nas cláusulas 8ª e 17ª do contrato, também, não deve prosperar, devido a construção irregular se caracterizar como mera infração administrativa.

Destaque-se que, a Promitente-Vendedora por ter quedado silente, no momento, da construção, não pode neste momento, invocar tal direito
por violação ao princípio do venire contra factum proprium
, eis que caberia a esta verificação da regularidade da construção.

O venire contra factum proprium é um princípio que proíbe comportamentos contraditórios, inesperados e que causam surpresa na outra parte.

Sobre o tema colaciono julgados:

“(...) 3.
O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva,
bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4.
Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo
.”

Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021.

Deste modo, devido o NARCISO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e MAGILA DO NASCIMENTO PEREIRA ter quedado silente à construção, não pode invocar a infração das cláusulas 8ª e 17ª do contrato, para afastar o seu dever de indenizar as benfeitorias.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024